Tribunal: STF
Processo: ARE 1541451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO DESCONTO INCONDICIONAL DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELOS PRODUTORES RURAIS ASSOCIADOS. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA D A IMPETRANTE. ESTATUTO SOCIAL COM FINALIDADES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.



    1. Para a impetração de mandado de segurança coletivo, exige-se da associação, além da constituição há pelo menos 1 (um) ano, a pertinência temática, isto é, que o objeto social da associação corresponda aos direitos pleiteados na demanda coletiva, conforme art. 21, da Lei nº 12.016/2.009.



    2. O estatuto social da associação/apelante prevê como seus objetivos, no artigo 3°, que: “(…) b – Defender ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente os interesses de seus associados. c – Representar seus associados junto aos órgãos públicos e privados quer municipais, estadual e federal”.



    3. Assim, dentre as finalidades sociais da apelante, não se encontra a de defender os direitos de seus associados em demandas nas quais se discutam especificamente questões tributárias, portanto, suas finalidades são todas genéricas, que não se prestam a demonstrar a pertinência temática da apelante, haja vista a impossibilidade de que a associação seja legitimada para defender todo e qualquer direito de seus associados por meio de mandado de segurança coletivo.



    4. Reconhecida a ausência de pertinência temática para o ajuizamento do presente mandado de segurança e, consequentemente, a ilegitimidade ativa do apelante, deve ser mantida a sentença recorrida. 6. Ausentes os honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI; e LXX, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dentre as finalidades sociais da apelante, não se encontra a de defender os direitos de seus associados em demandas nas quais se discutam especificamente questões tributárias, portanto, suas finalidades são todas genéricas.



    Com efeito, as finalidades descritas no estatuto da apelante, por serem extremamente genéricas, implicariam sua legitimidade para toda e qualquer demanda coletiva contra o Poder Público, o que viola a previsão constitucional de necessidade de pertinência temática da associação.



    Ademais, a pertinência temática não se constitui em requisito meramente formal, mas garantia da representatividade adequada dos associados pelo legitimado à ação coletiva, de modo a garantir que os direitos deles serão apropriadamente defendidos no feito coletivo. Em outras palavras, o requisito da pertinência temática traduz-se em garantia do próprio direito dos associados, evitando-se o ajuizamento de demandas sem êxito.



    Assim, de rigor concluir pela ausência da pertinência temática e consequentemente pela ilegitimidade ativa da apelante.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente